Tribunal: STF
Processo: Rcl 79325
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental na Reclamação.  Piso nacional do magistério. Utilização como índice de reajuste automático à integralidade da carreira municipal de professores. Enunciado nº 42 da Súmula Vinculante: violação. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, ante o reconhecimento de ofensa à Súmula Vinculante nº 42.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia cinge-se a definir se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, ao condenar o Município ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do reajuste do piso nacional do magistério, violou o enunciado da Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “ é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    III. Razões de decidir



    3. Embora a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e a obrigatoriedade de observância do piso nacional do magistério sejam matérias pacificadas nesta Suprema Corte (ADI nº 4.167/DF e ADI nº 4.848/DF), a sua aplicação não autoriza a indexação automática de toda a estrutura remuneratória da carreira docente municipal aos critérios de reajuste definidos anualmente pela União.



    4. A decisão reclamada, ao determinar o pagamento de “diferenças salariais” de forma genérica e com reflexos em todas as demais verbas, promoveu, na prática, um reajuste geral, utilizando o piso nacional do magistério não como um piso, mas como padrão de vencimento a ser aplicado como base de cálculo para toda a estrutura remuneratória, impactando os diferentes níveis e classes da carreira. Tal proceder configura a vinculação rechaçada pela Súmula Vinculante nº 42.



    5. A existência de norma municipal que prevê a atualização do piso local com base nos critérios do Ministério da Educação para o piso salarial previsto na Lei nº 11.738, de 2008, não convalida o vício de inconstitucionalidade, prevalecendo a supremacia da Constituição sobre a legislação municipal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.